Tribunal: CARF
Processo: 10920.720598/2025-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: : JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.720598/2025-95
RESOLUÇÃO
3202-000.465 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade, em converter o julgamento
em diligência, para sobrestar o presente até que sejam julgados os recursos voluntários
interpostos no processo administrativo no 15746.727224/2022-30.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza Lima (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Tratam-se de Recursos Voluntários contra lavratura de Autos de Infração para
exigência de IRPJ (fatos geradores trimestrais compreendidos entre 30/06/2017 e 31/12/2019),
CSLL (fatos geradores trimestrais compreendidos entre 30/06/2017 e 31/12/2019), Cofins (FGs

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.465 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720598/2025-95
2
mensais compreendidos entre 30/04/2017 e 31/12/2019), PIS (FGs mensais compreendidos entre
30/04/2017 e 31/12/2019) e Multa Regulamentar De Emissão ou Utilização de Nota Fiscal
Irregular, às e-fls. 17/203, lavrados na DEFIS em São Paulo, tendo sido lançados de ofício os
valores principais de IRPJ de R$5.005.703,54, CSLL de R$2.282.266,59, Cofins de R$5.376.334,71,
PIS de R$1.164.872,40 e Multa Regulamentar de R$229.282.277,55, com arbitramento do lucro
(incisos II e III do artigo 47 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995), multa qualificada (150%) e
sujeição passiva indireta imputada a ALLAN AIRES DE MELO CORDEIRO (inc. I do art. 124 c/c inc. III
do art. 135 do CTN), DANYLO SALGADO (inc. I do art. 124 c/c inc. III do art. 135 do CTN) e SAINTE
MARIE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (inc. I do art. 124 do CTN).
Cientificada, as Recorrentes apresentaram Recurso Voluntário ao CARF, nos quais
pugnam pelo cancelamento da autuação.
Entretanto, o presente processo foi distribuído, por competência, à 1a Seção deste
Conselho, dado tratar-se de lançamentos de IRPJ, CSLL PIS, COFINS (reflexos) e MULTA
REGULAMENTAR, referentes aos anos-calendários de 2017 a 2019, decorrentes do arbitramento
do lucro resultante do desconhecimento da receita bruta da contribuinte.
Em sessão de 08/10/2024, a 2a Turma da 1a Câmara da Primeira Seção, decidiu
converter o julgamento do feito em diligência fiscal para que a unidade de origem, para (i) que
seja apartada deste processo a exigência da multa regulamentar de IPI, a qual, adequadamente
transferida e instruída com todos os elementos em processo diverso, deverá ser encaminhada à 3a
Seção de Julgamento, dada a competência declinada pelo colegiado, e (ii) após a adoção das
providências anteriores, devolver o processo 15746.727224/2022-30 a esse colegiado, para que se
dê continuidade ao julgamento dos recursos alusivos às demais exigências, nos termos do voto do
Relator.
Sendo assim, nos termos da previsão contida no art. 45 do RICARF, recebo presente
processo para relatar e julgar a legalidade da imputação de multa por emissão de nota fiscal
irregular prevista no artigo 572 do Decreto no 7.212, de 15 de junho de 2010 (Regulamento do
Imposto sobre Produtos Industrializados – RIPI).

É o que havia a ser relatado.

VOTO
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.465 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720598/2025-95
3
O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos para sua
admissibilidade.
Ante a existência da arguição de preliminares, passo para a analisá-las.

DAS PRELIMINARES
1.1- Do sobrestamento
Em sessão de 08/10/2024, a 2a Turma da 1a Câmara da Primeira Seção, decidiu
converter o julgamento do feito em diligência fiscal para que a unidade de origem, para (i) que
seja apartada deste processo a exigência da multa regulamentar de IPI, a qual, adequadamente
transferida e instruída com todos os elementos em processo diverso, deverá ser encaminhada à 3a
Seção de Julgamento, dada a competência declinada pelo colegiado.
Sendo assim, nos termos da previsão contida no art. 45 do RICARF, recebi presente
processo para relatar e julgar a legalidade da imputação de multa por emissão de nota fiscal
irregular prevista no artigo 572 do Decreto no 7.212, de 15 de junho de 2010 (Regulamento do
Imposto sobre Produtos Industrializados – RIPI).
Acontece que, no meu entendimento, existe flagrante prejudicialidade externa
entre os feitos. Daí, a evitar possíveis decisões conflitantes ou contraditórias, entendo, por medida
de prudência e de justiça, sobrestar o presente feito até o julgamento pela 2a Turma da 1a Câmara
da Primeira Seção do Proc. 15746.727224/2022-30.
Portanto, voto por sobrestar o presente processo administrativo até que seja
julgado os recursos voluntários interpostos no processo administrativo no 15746.727224/2022-
30, pois há relação de prejudicialidade externa entre os feitos, o que justifica a aplicação
suplementar do art. 313, inciso V, “a”, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima